Tribunal: TJMT
Processo: 0003505-64.2014.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003505-64.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIRIO JOAO BIANCHEZZI - CPF: 439.921.299-34 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LIANA ALBINA GIACOMONI - CPF: 707.265.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE BIANCHEZZI - CPF: 276.211.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIA A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser julgado improcedente os embargos à execução quando o embargante, durante o processo executivo, mesmo tendo celebrado acordo para parcelamento da dívida com cláusula que previa a desistência/impossibilidade de interposição de embargos, mesmo assim o faz, contrariando os termos do acordo firmado. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIRIO JOÃO BIANCHEZZI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução, intentada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente os embargos, já que o único argumento do exequente era a prescrição do débito e, ao celebrar acordo com o Banco e reconhecer que a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, renunciou à prescrição, nos termos do art. 191 do CC, além disso, se assim não o fosse, o acordo prevê a desistência dos embargos à execução, sendo que o embargante litiga de má-fé, contrário ao disposto no acordo
, tentando induzir o juízo a erro no que concerne a custas e honorários, estando a conduta enquadrada nos termo do art. 80, I, III e V c.c art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Neste contexto, arbitro o valor referente à litigância de má fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como condeno a parte embargante em custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. (Id.
133388671)

O apelante narra que o termo de acordo firmado pelas partes não foi homologado nos autos da execução, “tendo a demanda
executiva sido extinta por abandono da causa” e, que houve cessão do crédito exequendo, “concluindo-se, por consectário lógico, pela ilegitimidade da Recorrida para proceder com a cobrança do referido crédito”, portanto, considerando que não houve a regularização da cessão na ação executiva, “a inexigibilidade do título é conclusão lógica, principalmente aliado ao fato de que comprovada a quitação da obrigação”.

Afirma que a tese da prescrição “
foi alterada, conforme já destacado anteriormente e confirmado pelo pedido de emenda a inicial de fls. 119 e seguintes do ID. 50325822” e, portanto, não agiu com má-fé, nem induziu o Juízo a erro, já que se viu prejudicado pelo “atrapalhado trâmite da ação de execução”, onde sofreu atos constritivos “por uma obrigação que havia sido objeto de acordo, cujo adimplemento teve que comprovar exaustivamente nos autos”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a inversão do ônus sucumbencial e afastamento da multa imposta (Id.
133388673)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Embargos à Execução ajuizada por Lírio João Bianchezzi, em face de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados

Relata o Embargante, na petição inicial, que está sendo executado pela Embargada no valor de R$ 166.269,19, referente a uma Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00584-4, com vencimento para o dia 15.07.2005.

Afirma a ocorrência de prescrição, uma vez que o título tem como data de vencimento o dia 15.07.2005, tendo como prazo prescricional a data de 14.07.2008, sendo a execução proposta somente na data de 19.12.2011.

Aditamento da petição inicial às fls. 119/120, de id. n. 50325822, informando que as partes entabularam um acordo nos autos de n. 0003470- 12.2011.811.0086 e 0003472-79.2011.811.0086 (Segunda Vara) na data de 16.01.2013, este último devidamente homologado por sentença transitada em julgado, conforme termo de acordo e documentos às fls. 125/135, assim, requereu a extinção da execução ante a inexigibilidade do título, em razão do acordo formulado pelas partes.

Às fls. 182/187, de id. n. 50325822, os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e, na mesma oportunidade, fora determinada a citação da parte Embargada.

A Embargada apresentou Impugnação aos Embargos às fls. 188/201, de id. n. 50325822, alegando o inadimplemento do acordo, a não incidência da prescrição, uma vez que as cédulas de crédito são revestidas de possibilidade de prorrogação da dívida e postulando pelo reconhecimento da validade do contrato realizado.

O Embargante apresentou comprovação de quitação do acordo às fls. 204/246, de id. n. 50325822.

Devidamente intimado, a parte Embargada manifestou que a dívida teria sido cedida para a empresa Ativos S.A., conforme cláusula 4.1 do acordo celebrado, requerendo a alteração do polo da demanda e a intimação da empresa para manifestar acerca da quitação.

Intimada, a empresa Ativos S.A. apresentou manifestação às fls. 272/273, informando que, de fato, as partes firmaram um acordo extrajudicial e que a falta de apresentação da carta de acordo nos autos da execução não gerou qualquer prejuízo às partes, uma vez que não houve a expropriação de bem algum. Assim, requereu a improcedência dos embargos apresentados.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em 24 de setembro de 2014 o executado ajuizou Embargos à Execução distribuídos sob o número 003505-64.2014.811.0086, alegando, essencialmente, a prescrição da dívida.

Contudo, no decorrer dos autos, através de aditamento, informa que houve acordo nos autos n. 3470-12.2011.811.0086 e 3472-79.2011.811.0086, que abarcaria a dívida objeto dos embargos de forma integral, solicitando o embargante a extinção de ambas as demandas com a sucumbência do exequente. Juntou os autos o termo de acordo em Id. 50325822, p. 125 e ss., na qual reconhece a dívida como líquida certa e exigível, senão vejamos:

“1- DA CONFISSÃO DA DÍVIDA – Os executados dão-se por cientes acerca do conteúdo da presente ação e reconhecem como líquido, certo e exigível os créditos arrolados nas petições iniciais, referentes as operações n. 40/00584-4 objeto de execução nos autos 003472- 79.2011.8.11.0086 e da operação 15/48185-9 objeto de Execução nos autos 3470-12.2011.8.11.0086, bem como confessam a inadimplência que gerou a presente demanda.”.

O acordo ocorreu em 16 de janeiro de 2013, sendo que este acaba por ocasionar improcedência dos Embargos à Execução, já que como o único argumento do exequente é a prescrição do débito, ao reconhecê-lo como líquido, certo e exigível há renúncia à prescrição, nos moldes do art. 191, do Código Civil. No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTAS DE TRÂNSITO - CTN: INAPLICABILIDADE -PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO: RENÚNCIA. 1. Cuidando-se de execução fiscal para cobrança de multas de trânsito, não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). 2. O parcelamento com confissão de dívida representa renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, somente possível computar-se eventual prazo prescricional quando se restabelece a exigibilidade do crédito (princípio da actio nata). (TJ-MG - AI: 10024117070649001 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

(...)

Ademais, mesmo que assim não o fosse, o item 2.2 do acordo prevê a desistência dos embargos à execução (Id. 50325822, p. 126), sendo que na petição de Id. 50325822, p.119/120, o embargante litiga de má fé, contrário ao disposto no acordo, tentando induzir o juízo a erro no que concerne a custas e honorários, estando a conduta enquadrada nos termos do art. 80, I, III e V c.c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Neste contexto, arbitro o valor referente à litigância de má fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como condeno a parte embargante em custas e honorários

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o presente embargos à execução ajuizado por Lírio João Bianchezzi em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante em litigância de má fé, o qual arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

CONDENO o embargante em custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Em 24.09.2014 o executado interpôs embargos à execução alegando preliminar de prescrição ao título executado e, logo em seguida, em 11/11/2014, requereu o aditamento da inicial dos embargos para “
constar como base de defesa a inexigibilidade do título de crédito em decorrência do acordo formalizado entre as partes”
(Id. 133388670 – pg. 20 e 80)

O acordo entabulado entre as partes e citado pelo embargante/apelante, foi celebrado em 16.01.2013, ou seja, muito antes da interposição dos embargos e à época, e, mesmo com a celebração do acordo, o título extrajudicial não perdeu sua liquidez, certeza e exigibilidade como quer fazer crer o apelante.

Durante o processo executivo e a celebração do acordo, o Banco/apelado cedeu seu crédito à empresa Ativos S.A – Securitizadora de Créditos Financeiros que, devidamente citada à manifestar-se nos autos, informou a cessão do crédito e cumprimento das obrigações ali acordadas pelo embargante/apelante, portanto nenhuma irregularidade ou prejuízo foi demonstrado.

De outro lado, a tese fundamental dos embargos era a prescrição do título e depois, através do pedido de aditamento da inicial, foi requerido o reconhecimento da “inexigibilidade do título de crédito em decorrência do acordo formalizado entre as partes”, ou seja, como bem reconheceu a sentença o referido acordo ocasionou a “
improcedência dos Embargos à Execução, já que como o único argumento do exequente é a prescrição do débito, ao reconhecê-lo como líquido, certo e exigível há renúncia à prescrição, nos moldes do art. 191, do Código Civil”

Não há como reconhecer a procedência dos embargos à execução. As informações prestadas pelo apelante não condizem com a realidade dos autos. Ao contrário do que afirma o apelante, a demanda executiva não foi extinta por abandono da causa. A sentença proferida nos autos da ação de execução (Proc. 3472-79.2011.8.11.0086), foi proferida nos seguintes termos:

“Homologo o termo de acordo aportado nas fls. 75-80 para eu produza os efeitos legais e assim julgo extinto o processo em conformidade com a disposição do art. 269, III do CPC” (133388670 – pag. 135)

Referida sentença transitou em julgado em 16.09.2013, conforme certidão vinculada ao Id. 133388670 – pag. 136), portanto os embargos são improcedentes, devendo a parte responder pelas custas e honorários sucumbenciais.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada

Ademais, mesmo que assim não o fosse, o item 2.2 do acordo prevê a desistência dos embargos à execução (Id. 50325822, p. 126), sendo que na petição de Id. 50325822, p.119/120, o embargante litiga de má fé, contrário ao disposto no acordo, tentando induzir o juízo a erro no que concerne a custas e honorários, estando a conduta enquadrada nos termos do art. 80, I, III e V c.c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Como se vê, o MMo. Juiz reconheceu que o acordo celebrado previa, além do reconhecimento da dívida, a desistência dos embargos à execução, ou seja, a tese recursal se resume a negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da exigibilidade do título e da conclusão do processo executivo com a quitação da dívida pelo embargante/apelante.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte embargante/apelante, ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (prescrição, inexigibilidade do título executivo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do embargante/apelante nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022